Tribunal: TJDFT
Processo: 0733929-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0733929-45.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELMAR PINHEIRO IMPETRANTE: DEIVIMAR SALES LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA-DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por DEIVIMAR SALES LIMA em favor de ELMAR PINHEIRO, preso preventivamente e denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 180, §1o, do Código Penal. Alega o impetrante que o paciente não sabia que comprou um veículo objeto de crime. Aduz que o paciente não goza de boa saúde, pois é diabético, precisando de cuidados especiais, e tem um filho de 12 anos que fica aos seus cuidados quando a mãe vai trabalhar. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Sustenta não haver indícios de que o acusado, em liberdade, ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública e, tampouco, traga risco à ordem econômica. Requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória sem fiança ao paciente. Ao fim, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. ELMAR PINHEIRO, paciente, foi denunciado por incurso no art. 180, §1o, do Código Penal. Segundo a denúncia, após interceptações telefônicas deferidas judicialmente, a polícia apurou que o corréu LEONARDO TEIXEIRA SOUSA, estava subtraindo veículos estacionados nas quadras do Plano Piloto, por intermédio de serviço de guincho, e os vendendo a terceiros por preços irrisórios, sob o argumento ardiloso de que comprava os automóveis com débitos pendentes e por isso não podia disponibilizar os documentos e a chaves. LEONARDO tirou fotos do veículo Fiat/Fiorino, que se encontrava estacionado no estacionamento público do Bloco A, da SQS 104, e o ofereceu para ELMAR, que possuía uma oficina. Disse ao comprador que o veículo possuía muitos débitos e que havia perdido as chaves, sendo acertado que ELMAR pagaria R$ 1.500,00 (mil quinhentos e reais) pelo automóvel e arcaria com o guincho. No mesmo dia, ELMAR PINHEIRO adquiriu o FIAT / FIORINO IE, placa/UF JIP5986/DF, do denunciado LEONARDO, no exercício da atividade comercial, devendo saber ser produto de crime. Após negociação com LEONARDO, ELMAR se dirigiu ao local onde o veículo estava estacionado e solicitou que o veículo fosse guinchado até a sua oficina em Santa Maria/DF, onde a polícia o abordou e o prendeu em flagrante. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela MM. Juíza de Direito do NAC, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, nos seguintes termos: Pela segregação cautelar, representou a autoridade policial e pugnou o promotor de justiça presente nesta assentada. Quanto à prisão cautelar, entendo que ela é necessária tanto para ELMAR quanto para LEONARDO com a finalidade de manter a ordem pública. ELMAR tem condenações plurais pelo cometimento de receptação de veículo e adulteração de sinal identificador de veículo. Está em cumprimento de pena, atualmente no regime aberto. LEONARDO, segundo aduziu autoridade policial, pode ter praticado o furto ora sob verificação outras nove (9) vezes neste ano de 2022, segundo registros da Coordenação de Repressão de Crimes Patrimoniais PC/DF, conforme relatado ao ID 136344129, pg. 2. LEONARDO, ainda, parece já ter se identificado com outros nomes em ações e investigações criminais. Menciono: JOSE ERIVANIR GOMES TOSCANO, JOSE ERIVAN GOMES TOSCANO, JOSE ERVANIR GOMES TOSCANO, FABIANO LEONARDO GOMES TOSCANO. Os custodiados, assim, têm histórico de envolvimento criminal que torna provável o cometimento de novos atos criminosos do mesmo jaez. LEONARDO, especialmente, parece utilizar de subterfúgios para se esquivar da ação da justiça criminal, o que potencializa o risco de sua liberdade. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico dos autuados ELMAR PINHEIRO e LEONARDO TEIXEIRA SOUSA justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (arts. 312, caput, e 313, inc. I). Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O paciente foi preso em flagrante e denunciado por receptação qualificada, tendo em vista ter comprado, por valor ínfimo, e guinchado o FIAT / FIORINO IE, placa/UF JIP5986/DF, produto de crime, que se encontrava estacionado em uma quadra da Asa Sul. Além disso, o paciente é reincidente, pois ostenta condenações pelo cometimento de receptação de veículo e adulteração de sinal identificador de veículo e estava em cumprimento de pena, atualmente no regime aberto, quando do cometimento do novo crime. Apesar dos argumentos do impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 7 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador